Tribunal: STF
Processo: ARE 1583860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Nas razões recursais, a embargante sustenta, em suma, que é “Desnecessário reexame de fatos e provas para verificar o interesse processual da associação, tendo em vista que o interesse processual das associações para impetrar Mandado de Segurança Coletivo decorre do artigo 5º, LXX, “b” da CF/88, sendo desnecessário a juntada de filiados em Mandado de Segurança Coletivo” (eDOC 229. p. 3). 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Não obstante a irresignação da parte Recorrente, o decisum embargado deixou claramente consignado que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e a aplicação da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

 ‘Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1355609 ED-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-08-2022 - grifei)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente